Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-95.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada queima de aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada queima de aparelhos eletroeletrônicos dos segurados, em razão de descargas atmosféricas – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro, elaborados por diferentes empresas técnicas especializadas, que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não comprovada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Recurso provido.